Tribunal: TJDFT
Processo: 0032371-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032371-86.2016.8.07.0001 APELANTE: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DAS REPRESENTACOES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE DOS ESTADOS BRASILEIROS DESPACHO A r. sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial (id. 17003795) e a autora interpôs apelação (id. 17003805), na qual alega que firmou contrato verbal de compra e venda de móveis com a ré, em três etapas, nos dias 20, 26 e 27/11/2015, e que, diante da evidente fragilidade de provas documentais decorrente da celebração do contrato verbal, é admitida a produção de prova testemunhal em grau recursal. No entanto, verifica-se que a alegada celebração de contrato verbal não foi deduzida na petição inicial nem nas manifestações da autora em resposta às determinações do MM. Juiz, no sentido de que apresentasse o contrato escrito ou o recibo de entrega de mercadorias (ids. 17003761, 17003771 e 17003788). Intime-se a autora para manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora